Tribunal: TJSP
Processo: 1014289-34.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ção. Valor não corrigível e absorvível com aumentos/reajustes. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto aos juros de mora. Correção monetária de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta Câmara. Recurso de apelação parcialmente provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Aplicação Lei no 11.960/09 em relação à correção monetária. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão proferido em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.
(TJSP; Apelação Cível 1014289-34.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

17/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Reenquadramento. LCE no 1.122/2010. Redução dos vencimentos após o advento da lei que absorveu a GECE, a GASA e a Gratificação Executiva. Pretensão ao restabelecimento do valor de vencimentos. Opção pelos vencimentos do cargo efetivo não demonstrada. Impossibilidade de prova negativa. Redutibilidade de remuneração constatada. Absorção não configurada.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Reenquadramento. LCE no 1.122/2010. Redução dos vencimentos após o advento da lei que absorveu a GECE, a GASA e a Gratificação Executiva. Pretensão ao restabelecimento do valor de vencimentos. Opção pelos vencimentos do cargo efetivo não demonstrada. Impossibilidade de prova negativa. Redutibilidade de remuneração constatada. Absorção não configurada. Direito ao restabelecimento do valor dos vencimentos anteriormente à edição da lei e desde sua implementação. Valor não corrigível e absorvível com aumentos/reajustes. Lei no 11.960/09. Aplicabilidade quanto aos juros de mora. Correção monetária de acordo com Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta Câmara. Recurso de apelação parcialmente provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Aplicação Lei no 11.960/09 em relação à correção monetária. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão proferido em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.